Tribunal: TJBA
Processo: 8008889-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008889-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HEBERT ARAÚJO SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHÃES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. REQUERIMENTO DE NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA INDEFERIDA NO 1º GRAU. JURIDICIDADE. CARGO DE ENGENHEIRO/ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
. CANDIDATO. APROVA
ÇÃO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. A
RGUIÇÃO DE
PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO
PARA O LOCAL DA VAGA DISPUTADA. AUSÊNCIA.
TEMA 784, STF.
APLICAÇÃO.
PROVA INEQUÍVOCA
DA PRETERIÇÃO. NECESSIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
RECURSO.
IMPROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8008889-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, conforme adiante consignado.

Data registrada no sistema.